Tribunal: STF
Processo: ADI 596
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-11
Data de publicação: 1991-10-11

Ementa:
- Ação direta de inconstitucionalidade. Pedido  de  liminar.
         - Ocorrencia, no caso, da relevância  jurídica  da  argüição
e do "periculum in mora".
         - Embora, normalmente, a concessão  da  liminar  só  produza
efeitos "ex nunc", quando a  norma  impugnada  tem  os  seus  efeitos
exauridos logo  após  sua  entrada  em  vigor,  mas  com  repercussão
indireta  no  futuro  pela  desconstituição   de   atos   preteritos,
repercussão essa a justificar a concessão da liminar,  tal  concessão
se da para o efeito único possivel de suspender a eficacia  da  norma
"ex tunc", certo como e que não SE pode suspender para o futuro o que
JA se exauriu no passado.
         Liminar deferida, para suspender, "ex tunc", a  eficacia  do
artigo 5. da Emenda Constitucional n. 4, de 1991, a  Constituição  do
Estado do Rio de Janeiro.::